Tribunal: TJSP
Processo: 1028059-19.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo da autora – Relação de consumo – Aplicação do CDC. – Todavia, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação

Ementa:
Prestação de Serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais julgada improcedente – Apelo da autora – Relação de consumo – Aplicação do CDC. – Todavia, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação consumerista, não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Os informes prestados pela autora por contraditórios, carecem de verossimilhança, sobretudo considerando-se que não foi negada a relação jurídica com a ré. Bem por isso, competia à suplicante demonstrar, no mínimo, sob o crivo do contraditório, o pagamento das últimas faturas geradas ao tempo da contratação e via de consequência a irregularidade da cobrança que motivou a inserção de seu nome em cadastros de devedores. Contudo, tais dados não vieram aos autos. Tal prova, ao contrário da tese defendida pela suplicante, não competia à suplicada. De fato, segundo o que se tem nos autos, não se afigura razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, qual seja, de que a autora não pagou os serviços pertinentes à época da contratação. Com efeito, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Nesse cenário, mais razoável se afigurava exigir da autora a prova do fato específico, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada das últimas faturas pagas, anteriores ao corte dos serviços prestados, ou a menos o extrato de conta, dando conta da baixa dos pagamentos respectivos, o que não aconteceu. Portanto, a conclusão que se impõe é a de que a suplicante não logrou demonstrar, sequer por indícios, o encerramento regular dos serviços contratados junto à ré e tampouco o pagamento das faturas reputadas como indevidas. Logo, restando incontroversa a contratação, não há que se cogitar de inexigibilidade de valores, posto que não demonstrados os respectivos pagamentos. Outrossim, analisada a situação descrita nos autos, a conclusão que se impõe é a de que a autora não sofreu danos morais. De fato, posto que demonstrada a contratação havida entre as partes e o respectivo inadimplemento. Logo, a negativação na espécie, se configurou em exercício regular de direito, o que, por si só, resulta na improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade e, consequentemente, do pedido de indenização por danos morais.– Litigância de má-fé – Inocorrência – Não se vislumbra, em âmbito processual, maiores prejuízos decorrentes do fato do ajuizamento desta ação. Em outras palavras nada há nos autos a indicar que a conduta da suplicante ensejou prejuízo processual à parte requerida, vencedora nesta ação. - – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028059-19.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELEN SILVA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 13a Vara Cível
APTE.: Kelen Silva dos Santos (justiça gratuita)
APDA.: Claro S/A.
JUÍZA: Fernanda Soares Fialdini
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8523
EMENTA: Prestação de Serviços Telefonia Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais julgada
improcedente Apelo da autora Relação de consumo Aplicação do
CDC. Todavia, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por
si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. De fato, a
inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação
consumerista, não é automática e irrestrita. Com efeito, segundo
dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve
acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do
consumidor. Os informes prestados pela autora por contraditórios,
carecem de verossimilhança, sobretudo considerando-se que não foi
negada a relação jurídica com a ré. Bem por isso, competia à suplicante
demonstrar, no mínimo, sob o crivo do contraditório, o pagamento das
últimas faturas geradas ao tempo da contratação e via de consequência a
irregularidade da cobrança que motivou a inserção de seu nome em
cadastros de devedores. Contudo, tais dados não vieram aos autos. Tal
prova, ao contrário da tese defendida pela suplicante, não competia à
suplicada. De fato, segundo o que se tem nos autos, não se afigura
razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato
negativo, qual seja, de que a autora não pagou os serviços pertinentes à
época da contratação. Com efeito, admitir o contrário significa abrir
precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor,
batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz
alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da
demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei
consumerista. Nesse cenário, mais razoável se afigurava exigir da autora
a prova do fato específico, o que poderia ter acontecido, mediante a
simples juntada das últimas faturas pagas, anteriores ao corte dos serviços
prestados, ou a menos o extrato de conta, dando conta da baixa dos
pagamentos respectivos, o que não aconteceu. Portanto, a conclusão que
se impõe é a de que a suplicante não logrou demonstrar, sequer por
indícios, o encerramento regular dos serviços contratados junto à ré e
tampouco o pagamento das faturas reputadas como indevidas. Logo,
restando incontroversa a contratação, não há que se cogitar de
inexigibilidade de valores, posto que não demonstrados os respectivos
pagamentos. Outrossim, analisada a situação descrita nos autos, a
conclusão que se impõe é a de que a autora não sofreu danos morais. De
fato, posto que demonstrada a contratação havida entre as partes e o
respectivo inadimplemento. Logo, a negativação na espécie, se
configurou em exercício regular de direito, o que, por si só, resulta na
improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade e,
consequentemente, do pedido de indenização por danos morais.
Litigância de má-fé Inocorrência Não se vislumbra, em âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
3
processual, maiores prejuízos decorrentes do fato do ajuizamento desta
ação. Em outras palavras nada há nos autos a indicar que a conduta da
suplicante ensejou prejuízo processual à parte requerida, vencedora nesta
ação. - Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida
por KELEN SILVA DOS SANTOS em face de CLARO S/A.
Em consequência, a I. Julgadora de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Outrossim, reputou a autora litigante de má fé, condenando-a ao pagamento da
indenização de 10% do valor da causa, além de multa equivalente a 9% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade a ela concedida.
Consignou a douta julgadora a quo que: “(...) Embora a autora alegue que seu
nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, a ré indicou claramente
a origem da dívida, que se refere a faturas vencidas e não pagas da linha (11)97619-7295.
Juntou mídia contendo gravação em que os serviços foram contratados. Instada a apontar
especificamente as irregularidades da gravação contida na mídia, a autora não se
manifestou.
A ré apresentou telas de seu sistema demonstrando que foram realizados
vários pagamentos referentes aos serviços prestados, o que é incompatível com eventual
fraude.
Intimada a esclarecer se já havia mantido relação jurídica com a ré, a autora
se limitou a repetir que a dívida lhe é desconhecida, o que torna indevido o apontamento
(fls. 27), sustentando ainda que não houve prévia notificação quanto à inclusão de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
A defesa salienta que a autora foi destinatária dos serviços prestados à linha
(11)97619-7295 e que houve pagamento de algumas faturas.
Quando a contratação é realizada de forma fraudulenta, o objetivo do
fraudador é exatamente deixar de pagar pelos serviços. O pagamento das contas dos
meses de agosto e setembro de 2013, informado na defesa, dá sustentação à alegação da
ré de que o contrato não foi realizado de forma fraudulenta. A gravação contida na mídia
depositada em cartório demonstra que houve a contratação de serviços, com a
confirmação de dados pessoais da autora, tais como CPF e data de nascimento.
A inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista exige a
verossimilhança das alegações do consumidor. Não é o caso dos autos. Não foram
especificadas irregularidades na gravação, que demonstra a contratação de internet 3GB
pelo valor mensal de 89,90, com desconto de 20% nas primeira doze mensalidades. É esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
4
exatamente o valor dos serviços das faturas trazidas às fls. 92/97. Conforme descrito na
defesa, o apontamento édecorrente da falta de pagamento das faturas dos meses de
outubro/2013 a março/2014.
Comprovada a contratação, cabia à ré demonstrar que as faturas estavam
pagas, o que não fez.
Pagamento se comprova por meio de recibo, e para tal prova não há
hipossuficiência do consumidor.
3. Cumpre acrescentar que a autora tem contra si outras anotações negativas,
preexistentes àquela relacionada à ré. Quem está nessa situação não tem direito a
indenização por danos morais, pois não é uma anotação a mais que causará prejuízo ao
nome já maculado.
Aplica-se à hipótese a Súmula 385 do Colendo STJ, segunda a qual: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
(...) 4. É patente a má-fé da autora, que pretendia o recebimento de
indenização embora fosse efetivamente devedora da ré. Alterou a verdade dos fatos,
motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de indenização e multa, nos termos do
artigo 81 do CPC. (...)” (fls. 120/123).
Inconformada apelou a autora (fls. 125/130).
Relata, inicialmente, que desconhece o débito que culminou na negativação de
seu nome perante as entidades de proteção ao crédito (fls. 126).
Apoiando na inversão do ônus da prova assegurada pelo CDC, insiste que era
ônus da ré/apelada demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a
regularidade da cobrança efetuada, o que, no entanto, foi cumprido por esta última.
Outrossim, alega que as telas do sistema interno da ré não comprovam a
origem do débito, posto que produzidas unilateralmente.
Bem por isso, insiste na procedência da ação, com a declaração da
inexigibilidade do débito inscrito, bem como a indenização por danos morais.
No mais, sustenta a inaplicabilidade da Súm. 385 do STJ à hipótese dos autos,
tendo em vista que as anotações precedentes lançadas em nome da autora são ilegítimas
(fls. 127).
Por fim, insurge-se em relação à pena imposta a título de litigância de má-fé,
argumentando que não restaram evidenciados, in casu, os requisitos norteadores para sua
aplicação (fls. 128/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
5
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença nos
termos supracitados.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante litiga sob a
benesse da justiça gratuita (fls. 39/46).
A parte contrária apresentou contrarrazões a fls. 151/159, pleiteando, em suma,
a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Diz a inicial, que a autora foi surpreendida com a negativação indevida de seu
nome perante entidades de proteção ao crédito, a pedido da ré, pelo débito de R$ 272,43,
por ela desconhecido (fls. 3).
Destarte, ajuizou esta ação objetivando a declaração de inexigibilidade do valor
cobrado e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, face a
inserção indevida de seu nome em cadastros de devedores (fls. 3).
Contestando a ação (fls. 53/65), a ré alegou, em suma, a regularidade da
contratação e da cobrança efetuada, que culminou na inscrição do nome da autora junto aos
cadastros de inadimplentes.
Nesse sentido, alega que a negativação decorreu do inadimplemento de R$
368,76, relativo à contratação da linha (11) 976197295, conta 980442500, ativada em
15/06/2013 e cancelada por inadimplência desde 01/08/2014 (fls. 54).
Alegou, ainda, que a autora efetuou o pagamento de várias contas durante o
período da contratação.
Anexou prints relativos à contratação (fls. 55/58), bem como as faturas
inadimplidas (fls. 92/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
6
Em réplica (fls. 101/103), a autora impugnou os documentos apresentados pela
ré, posto que por produzidos unilateralmente, não têm o condão de comprovar a
contratação e tampouco a cobrança efetuada.
Pelas decisões de fls. 108 e 111, a autora foi intimada a se manifestar em
relação à mídia digital depositada em Cartório pela ré.
Sobreveio, então, a manifestação da autora de fls. 112, insistindo que a ré (sic):
“não juntou aos autos qualquer documento que valide a inclusão indevida”.
Alegou, ainda, que (sic): “(...) O Réu juntou aos autos tão somente mídia, em
CD, sendo certo que não há comprovação de que trata-se de reprodução fiel de conversa
com o próprio Autor (...)”.
Pela decisão de fls. 113 a autora foi intimada a esclarecer se estava
impugnando a autenticidade da mídia carreada ao feito, situação que demandaria a
produção de prova pericial.
Todavia, em resposta, ela limitou-se a reproduzir o teor da manifestação
anteriormente protocolada (fls. 115).
A fls. 117, o MM. Juízo a quo determinou que a autora indicasse no prazo de
05 dias (sic): “(...) quais pontos da gravação não são "reprodução fiel de conversa com o
próprio autor", apontando ainda quais as "diversas interferências" existentes, a fim de que
o Juízo verifique a necessidade de perícia. (...)”.
Todavia, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação da interessada
(fls. 119).
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença de improcedência, ora recorrida (fls.
167/170).
Pois bem.
O inconformismo da autora não prospera.
Com efeito e, de início, e com o intuito de manter linha coerente de raciocínio,
observo que a controvérsia cuida de relação de consumo.
Destarte, de rigor a aplicação do CDC à espécie, posto que a autora é pessoa
física, destinatária final dos serviços fornecidos pela ré. Esta por seu turno, é fornecedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
7
nos exatos termos do art. 3o., da Lei no. 8.078/90.
Outrossim, assentada a existência de relação de consumo, assevero que a
análise da controvérsia deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de
proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos
direitos, hipossuficiência e direito à informação.
No tocante a inversão do ônus da prova, mecanismo assegurado pela legislação
consumerista, consigno que não é automática e irrestrita.
Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a
inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do
consumidor.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e
legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 476 e 477), no
comentário do art. 333 do CPC:
“A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor,
deve ser compreendida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor,
ficando subordinada ao 'critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segunda as regras ordinárias da experiência' (art. 6o, VIII). Vai daí
não ser automática a inversão do ônus da prova. Para que ocorra, necessita ela de
circunstância concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa'
dos direitos do consumidor” (RT 783/332, Juiz Amorim Cantuária).
Insta destacar que não obstante respeitáveis posicionamentos contrários, este
relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC, é
regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para
aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos
de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por
aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na
legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar, como
acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery, in
Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC, pág.1659).
Isso assentado, verifico que a autora, ao promover esta ação, não negou
exatamente a existência de relação jurídica com a ré objeto do contrato n.
00000000000980442500, que ensejou a negativação de seu nome perante entidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
8
proteção ao crédito (fls. 2; 16/17).
A bem da verdade, limitou-se a alegar que a “suposta dívida lhe é
completamente desconhecida, o que consequentemente torna indevida a inscrição”. (sic -
fls. 2 “Dos Fatos”).
Aliás, ao longo do processo insistiu na inversão do ônus da prova e na
obrigação da ré em provar a relação jurídica entre as partes.
Todavia, e a despeito de insistentemente intimada a manifestar-se acerca da
mídia digital carreada ao feito pela ré dando conta da contratação (fls. 111; 113; 117), a
autora limitou-se a tecer considerações genéricas, sequer impugnando especificamente o
conteúdo da degravação ou mesmo postulando pela produção de prova pericial para aferir
sua autenticidade.
Outrossim, em réplica, a autora asseverou: “Ora Excelência, não se discute no
presente caso a relação jurídica entre as partes (...)” (sic - fls. 101 g.n.).
Assim, tem-se que a celebração de contrato de prestação de serviços com a ré
restou admitida implicitamente pela autora.
Logo, é incontroversa.
Destarte, a discussão armada em sede recursal acerca da falta de comprovação
da relação jurídica entre as partes (fls. 126/127), relevância alguma tem para o deslinde da
controvérsia.
E, a despeito de admitida a contratação, não houve qualquer comentário por
parte da autora acerca de encontrar-se ou não em dia com pagamento de contas geradas
pela utilização dos serviços contratados junto à ré.
Repise-se que, de acordo com os dados coligidos aos autos pela ré, os serviços
de telefonia foram interrompidos por inadimplência (fls. 54/57), fato este não impugnado
especificamente pela suplicante/apelante.
A suplicada de fato apresentou informação extraída de seu sistema interno
elucidando a situação de inadimplência da autora (fls. 55/57; 92/97).
Todavia, como acima ponderado, consideração alguma foi feita pela autora-
apelante acerca da regularidade dos pagamentos junto à ré-apelada.
Do exposto, bem se vê que os informes prestados pela autora por
contraditórios, carecem de verossimilhança.
Bem por isso, e tendo em conta a alegação da ré de que os serviços foram
cortados por inadimplência, competia à suplicante demonstrar, no mínimo, sob o crivo do
contraditório, o encerramento regular do contrato celebrado com a ré, juntando ao menos as
últimas faturas pagas, a fim de comprovar, via de consequência, a irregularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
9
cobrança que motivou a inserção de seu nome em cadastros de devedores.
Contudo, tais dados não vieram aos autos.
Tal prova, ao contrário da tese defendida pela suplicante, não competia à
suplicada.
De fato, segundo o que se tem nos autos, não se afigura razoável exigir da
prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, qual seja, de que a autora não
pagou as faturas pertinentes à época da contratação.
De fato, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil
para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do
ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da
demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista.
Realmente, nesse cenário, mais razoável se afigurava exigir da autora a prova
do fato específico, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada das faturas
pagas ou extrato bancário, dando conta de sua quitação, o que não aconteceu in casu.
Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão, a conclusão que se
impõe é a de que a suplicante não logrou demonstrar, sequer por indícios, o encerramento
regular dos serviços contratados junto a ré e tampouco o pagamento do débito impugnado,
decorrente das faturas geradas durante o período da contratação.
Logo, restando incontroversa a contratação, não há que se cogitar de
inexigibilidade de valores, posto que não demonstrados os respectivos pagamentos.
Outrossim, analisada a situação descrita nos autos, a conclusão que se impõe é
a de que a autora não sofreu danos morais.
De fato, posto que demonstrada a contratação havida entre as partes e o
respectivo inadimplemento.
Logo, a negativação na espécie, se configurou em exercício regular de direito, o
que, por si só, resulta na improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade e,
consequentemente, do pedido de indenização por danos morais.
Via de consequência, irrelevante se mostra a discussão armada em sede
recursal acerca da inaplicabilidade da Súm. 385 do C. STJ à hipótese.
Realmente, os dados coligidos nos autos apontam no sentido da regularidade da
contratação havida entre as partes e legitimidade do débito que ensejou a inserção do nome
da autora em cadastros de devedores.
No mais, preservado e respeitado o entendimento da I. Julgadora de Primeiro
Grau, não há que se cogitar de litigância de má-fé da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028059-19.2016.8.26.0002 -Voto no 8523 JV
10
Com efeito, como cediço, má-fé não se presume. Exige prova satisfatória, não
só de sua existência, mas da caracterização do dano processual, o que, sempre com a
máxima vênia, não ocorreu in casu.
Acerca do tema, consigno que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em
linhas gerais, os requisitos necessários à configuração da litigância desleal, ainda sob a
égide do CPC/1973.
Veja-se:
“Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual
à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
Tal decisão dá conta de que a condenação por litigância de má fé exige a
configuração de todos os três requisitos. Ou seja, tais requisitos são cumulativos.
Isto posto, não vislumbro, em âmbito processual, maiores prejuízos decorrentes
do fato do ajuizamento desta ação.
Em outras palavras nada há nos autos a indicar que a conduta da suplicante
ensejou prejuízo processual à parte requerida, vencedora nesta ação.
Além disso, não houve exatamente alteração da verdade dos fatos, mas, sim,
açodado ajuizamento de ação, procedimento que embora condenável, não enseja litigância
de má fé, nos termos em que postos na legislação processual vigente.
Isto posto, por certo, não há que se cogitar da propalada litigância de má-fé e
tampouco da indenização e multa dela decorrentes, que ficam afastadas.
Ante o exposto, de rigor o acolhimento do recurso interposto pela autora
apenas e tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantida, outrossim, sua
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência nos termos em que postos na r.
sentença, observada é claro, a gratuidade de justiça a ela concedida.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
da autora, única e exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má fé,
nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator